Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS CONFORME STF E STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Conforme jurisprudência assentada do STF e do STJ, para que a conduta seja considerada atípica, incidindo o princípio da insignificância, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

II. A conduta do acusado não pode ser tida como atípica, uma vez que o valor do objeto furtado, diferentemente do que sustenta a Defesa, em que pese não ser alto, de igual modo não é ínfimo, trazendo prejuízo à vítima.
III. A ação do apelante deve ser mais duramente reprimida, haja vista ter sido perpetrada durante o dia, perante o público, sem qualquer receio de ser interceptado enquanto agia. Estas características revelam a necessidade de uma censura penal quanto ao delito cometido, pois fica evidente que o comportamento do acusado possui um elevado grau de reprovabilidade.
IV. Em se tratando de réu contumaz na prática delitiva, ante o seu reiterado comportamento em perpetrar crimes contra o patrimônio sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, ou, mesmo receio em se ver restrito aos muros prisionais, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Precedente STJ.
V. Por vedação legal, impossível o regime inicial do cumprimento da pena ser o aberto, conforme inteligência do art. 33 § 2o, alínea c do C.P.
VI. Apelação conhecida. Negado provimento.